Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702566-42.2024.8.07.0009 APELANTE: SANDRA REGINA LOPES DO NASCIMENTO APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em petição Id. 6707866, a Apelante manifestou concordância com a contraproposta apresentada pela Apelada (Id. 67074160). Considerando que a contraproposta aceita não constitui documento formal de acordo, intimo as partes para que apresentem o instrumento de acordo contendo todos os termos, cláusulas e condições, devidamente assinado pelas partes e seus patronos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora